Tribunal: STF
Processo: RE 79702
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-28
Data de publicação: 1974-11-28

Ementa:
- Vereadores. Proibição do art. 15, § 2º, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade da Resolução da Câmara Municipal de Magé, que dispõe sobre o pagamento de representação ao seu Presidente. Recurso extraordinário conhecido e provido.